Tribunal: TJSP
Processo: 1023112-87.2023.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Carlos Ortiz Gomes
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Apelação cível. Ação declaratória de inexistência da relação jurídica cumulada com repetição do indébito e indenização por danos morais. Débito automático ("Eagle Sociedade de Crédito Direto S/A"). Descontos mensais em conta corrente (R$ 49,90), referente à clube de seguros e benefícios. Contratação negada. Sentença de procedência parcial que reconheceu a ilegitimidade dos descontos e condenou as

Ementa:
Apelação cível. Ação declaratória de inexistência da relação jurídica cumulada com repetição do indébito e indenização por danos morais. Débito automático ("Eagle Sociedade de Crédito Direto S/A"). Descontos mensais em conta corrente (R$ 49,90), referente à clube de seguros e benefícios. Contratação negada. Sentença de procedência parcial que reconheceu a ilegitimidade dos descontos e condenou as rés, solidariamente, na restituição em dobro dos valores debitados após 30/03/2021, afastando, por outro lado, o dano moral.
Recurso da autora visando à indenização por dano moral de R$ 10.000,00.
Recurso do corréu Itaú Unibanco objetivando o afastamento de sua condenação nas verbas sucumbenciais e o julgamento de improcedência da demanda.
Preliminares. A preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade não merece albergue. O recurso está em termos, com impugnação adequada ao conteúdo do decisum.
Ilegitimidade passiva. As partes são legítimas: o polo ativo da demanda alega a existência de pretensão resistida, justamente do polo passivo. Tem lugar a aplicação da teoria da asserção, para que se analise a pretensão nos termos em que foi proposta, independentemente de qualquer atividade probatória. AgInt no REsp 1841683/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, 3o Turma, v.u., j. em 21/09/2020. Ademais, a parte autora atribui justamente à parte requerida condutas, as quais, ao menos em tese, podem levar às consequências jurídicas pretendidas na inicial. Preliminares rejeitadas.
Mérito. Descontos indevidos em conta bancária. Responsabilidade do Banco, integrante da cadeia de fornecedores. Art. 7o, parágrafo único, do CDC. Intermediação da instituição financeira, responsável por permitir o débito automático na conta corrente de titularidade da parte recorrida. Negativa de autorização do débito automático que atrai para o Banco o ônus da prova da regularidade da operação. Ausência, todavia, da comprovação da autorização prévia da consumidora para o débito em sua conta. Falta da legitimidade das movimentações. Não há qualquer prova nos autos de que os descontos tenham sido permitidos pela consumidora. Não configurada a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro. Risco da atividade explorada pelo Banco. Falha na prestação dos serviços. Responsabilidade objetiva da instituição bancária/financeira. Inexigibilidade do débito bem reconhecida. O banco/instituição, se for o caso, poderá demandar ação regressiva.
Restituição em dobro. A parte demandada não se pautou conforme a boa-fé objetiva, porquanto era exigível dela uma conduta compatível com os deveres que emanam da cláusula geral da boa-fé objetiva (art. 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor e 422 do Código Civil de 2002), vale dizer, de cumprimento dos deveres acessórios de conduta (do fornecedor): dever de informação; dever de colaboração e cooperação; dever de proteção e cuidado com a pessoa e o patrimônio da contraparte. Consequentemente, a restituição deve ser levada a efeito em dobro após 30/03/2021 [EAREsp no 664.888-RS], conforme fixado na sentença.
Dano moral. Os fatos têm potencial suficiente para a afetação da esfera moral. As dívidas (inexistentes) têm aptidão bastante para o atingimento da esfera moral, de modo a abalar o equilíbrio psicológico e o bem-estar. Hipótese não compreendida no simples aborrecimento do cotidiano. Silvio Cavalieri Filho, com a costumeira precisão, destaca que: "Nessa linha de princípio, só deve ser reputado como dano moral a agressão a um bem ou atributo da personalidade que cause dor, vexame, sofrimento ou humilhação; que fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar." Descontos que atingem conta bancária onde a parte recebe os parcos recursos de benefício previdenciário, de caráter alimentar (fls. 21/23 – R$ 1.269,22). Dano moral configurado. Indenização fixada em R$ 5.000,00, conforme os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e à função dissuasória de novas práticas abusivas. Precedentes desta Colenda Câmara em casos parelhos.
Pretensão do Banco de ver afastada sua condenação nas verbas de sucumbência, com base no princípio da causalidade. Rejeição. A instituição financeira foi a responsável por efetuar, sem autorização, os descontos sobre a conta corrente. Além disso, o corréu deixou de impugnar especificamente a alegação de que a autora tentou, sem sucesso, cancelar o débito automático.
Recurso da autora provido, em parte, e recurso do corréu Itaú desprovido.